Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo no: 0705291-86.2024.8.07.0014 ApCrim Apelante: BALTAZAR DA SILVA CARVALHO Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTROTO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BALTAZAR DA SILVA CARVALHO (ID 68499324), em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que o condenou a 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 10 (10) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, como incurso nas penas do art. 155, § 1o, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ID 68499318). Entretanto, antes de apresentar as razões nesta instância, o apelante pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 69514510. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator